Tribunal: STF
Processo: ARE 1587339
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  O Estado de Goiás formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim resumido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FIXADOS PELA UNIÃO. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 271 DO STF. RECURSO PROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da Constituição Federal. Aduz que a retroatividade concedida pelo acórdão recorrido acabou por negar vigência às normas do Código Tributário Estadual que regulavam os juros de mora (0,5%) e a correção monetária (IGP-DI) até o advento da Lei n. 21.004/21, que estabeleceu apenas a SELIC. Assevera violação à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido do Estado pelo acórdão recorrido, tendo em vista que este determinou a aplicação do Tema n. 1062-STF em hipótese de crédito estatal quitado antes mesmo da publicação da tese do referido tema. Postula a reforma do acórdão recorrido, para afastar a incidência do Tema n. 1062 aos lançamentos fiscais quitados (ou parcelados) antes da publicação do acórdão paradigma.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos da Carta da República, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

Ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

Os fundamentos centrais do acórdão recorrido foram os de que: (i) o mero reconhecimento judicial do direito à compensação dos créditos referentes aos últimos cinco anos não configura a concessão de efeitos patrimoniais retroativos, motivo pelo qual não configura violação à vedação prevista na Súmula 271 do STF, bem como que (ii) a pretensão da parte recorrida consistiria apenas na declaração abstrata do direito à compensação administrativa futura, relativa a créditos de ICMS decorrentes de bonificação, não alcançados pela prescrição. 

No entanto, ao invés de impugnar tais fundamentos, o recorrente deduziu apenas argumentos no sentido de que: (i) a retroatividade concedida pelo acórdão recorrido acabou por negar vigência às normas do Código Tributário Estadual que regulavam os juros de mora (0,5%) e a correção monetária (IGP-DI) até o advento da Lei n. 21.004/21, que estabeleceu apenas a SELIC. Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 
(RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
(ARE 1.388.574-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente